Tribunal: TCU
Processo: 016.425/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Goleando Novos Craques (no da TCE no sistema: 1439/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 5767/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Luiz Antônio Radaelli (Presidente no período de 14/1/2009 a 14/1/2010), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à entidade Esporte Clube Encantado (beneficiária) por meio do Termo de Compromisso 0800961-90, que teve por objeto a execução do projeto "Goleando Novos Craques", vigente de 24/6/2010 a 31/7/2011; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 29/7/2011 (data de apresentação da prestação de contas, peças 29-31) e 10/12/2018 (data de notificação da entidade para reencaminhar cópia da prestação de contas em razão de extravio ocasionado por evento de força maior/caso fortuito, peça 4); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 70-72), com os ajustes propugnados pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 73), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 016.425/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Esporte Clube Encantado (90.809.203/0001-16); Luiz Antonio Radaelli (XXX.955.160-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.